Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717480-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ENCANTOS DA MATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: ZELIA CATARINA DE DEUS, ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (Ré), anteriormente denominada de TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (ID 28659936), em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 28659924), nos autos da ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por ZELIA CATARINA DE DEUS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido reconvencional da fiadora ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA. O processo encontra-se concluso para julgamento do recurso de apelação. No entanto, a Dra. MARIA LUCIANA PENA RAMALHO, patrona de MARIA APARECIDA PENA RAMALHO (esta última, herdeira da fiadora falecida), peticionou nos autos e formulou o seguinte pedido (ID 36078253: “(...) defira o pedido para que os autos sejam devolvidos temporariamente ao juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, para que seja possível a ora peticionária/credora distribuir a inicial de cumprimento de sentença, afastando assim a possibilidade da prescrição de seu direito de exigir a prestação devida.”. Para tanto, argumenta que houve a extinção do processo em relação aos herdeiros de ANA DA APARECIDA PENA (fiadora falecida), nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, pela decisão interlocutória de ID 28659852, proferida em, 23/11/2020, cuja decisão condenou a parte Autora nos seguintes termos: “Condeno a autora ao pagamento de honorários de sucumbência para MARIA APARECIDA PENA RAMALHO, que arbitro em R$ 720,00, atendo ao disposto no art. 85 do CPC”. Decido. Muito embora o pedido de cumprimento de sentença condenatória possa ser processado, em regra, nos próprios autos da ação de conhecimento, é recomendado que o requerimento seja realizado já como incidente, posto que, assim, evitar-se-á tumultos no processo, permitindo que no incidente conste apenas os documentos necessários. É possível através de uma funcionalidade disponibilizada pelo PJe, protocolar uma ação incidente no curso da tramitação do processo principal (por ex. Cumprimento de Sentença), uma vez que a distribuição ocorrerá por dependência a outro processo já existente. Para sanar dúvidas técnicas acerca do sistema PJe, este Tribunal de Justiça oferece um serviço de chat on-line, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, com a finalidade de orientar advogados, partes e os representantes processuais quanto ao uso do PJe de forma técnica, tirando dúvidas sobre as funcionalidades do sistema, como por exemplo o cadastramento de “novo processo incidental”. A partir do painel de acesso ao PJe, como também do corolário dos documentos de ID 36078253, não percebe-se que o cadastramento no sistema impede a protocolização de novo incidente pelo fato do processo originário estar na Turma Recursal, como alegado pela peticionária. Além do mais, não é indubitável que o retorno dos autos à origem solucionaria o possível problema da peticionária. Para tanto, recomendo que a peticionária busque os canais de comunicação do PJe. Dessa forma, entendo inexistir situação que exija o retorno dos autos à origem, fato que impede o deferimento da petição ID 36078253. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022 20:21:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador